Tribunal: TJBA
Processo: 8061479-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061479-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALEXSANDRO DE SOUZA ARAUJO Advogado(s): LETICIA SANTOS PIMENTEL MONTINO AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE GEOGRAFIA. PRETENSÃO DE LOTAÇÃO NO TURNO DA NOITE PARA FINS DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE PRETERIÇÃO OU DE EXISTÊNCIA DE VAGAS. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor de Geografia da rede municipal de Feira de Santana/BA, contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação de origem, com o objetivo de assegurar sua lotação no turno noturno. O agravante alega que necessita da lotação nesse turno para viabilizar a acumulação constitucional de cargos públicos e sustenta a existência de vagas noturnas ocupadas por contratos temporários ou disponíveis em razão de novo edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos suficientes para deferimento de tutela provisória de urgência para lotação no turno noturno com base em alegada preterição; e (ii) definir se é cabível a inversão do ônus da prova, por suposta dificuldade de acesso a informações sob posse da Administração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso, diante da ausência de prova robusta da existência de vaga no turno noturno ou da preterição alegada. 4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos só pode ser afastada mediante prova cabal de ilegalidade, o que não foi apresentado pelo agravante, cujas alegações se fundam em documentos genéricos e conjecturas, sem identificação precisa de vagas ou de contratações temporárias para o mesmo cargo e turno. 5. A jurisprudência do STJ exige prova inequívoca da existência de vagas efetivas e da ocorrência de preterição para autorizar a intervenção judicial em matéria de nomeação e lotação de servidores públicos. 6. A alegação de risco de dano irreparável não se sustenta, pois o agravante permanece no exercício de seu cargo efetivo anterior, inexistindo urgência qualificada a justificar medida antecipatória em sede de cognição sumária. 7. O pedido de inversão do ônus da prova deve ser rejeitado, pois não se trata de relação de consumo ou hipótese excepcional que justifique a redistribuição do encargo probatório, sendo ônus do autor instruir adequadamente a demanda com os elementos mínimos que sustentem sua pretensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061479-66.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ALEXSANDRO DE SOUZA ARAÚJO, e, como agravado, MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o Agravo Interno, e conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)